Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DOS BENS COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA E MOTIVOS DA VIAGEM. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.054,00 (dois mil e cinquenta e quatro reais) a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e, ainda, ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença.
2. Na origem, a Requerente/Recorrente ajuizou pedido de condenação da Requerida/Recorrida a lhe pagar o valor de R$13.765,79 a título de indenização por danos materiais e morais em razão do extravio permanente de sua bagagem. Narrou que adquiriu passagem aérea e que, ao desembarcar em seu destino, na cidade de Cuiabá/MT, constatou o extravio de sua bagagem, a qual não foi recuperada. Alegou que se tratava de uma viagem de lua de mel e que havia na mala lingeries, perfumes, roupas, produtos de higiene etc. Informou que a empresa não conseguiu entregar a bagagem e ofereceu uma compensação, a qual foi rejeitada pela Recorrente. Em contestação, a Recorrida confirmou o extravio definitivo da mala da passageira, informou que ofereceu compensação em favor da autora no valor de USD 256, a qual não foi aceita diante da ausência de resposta da cliente; requereu a improcedência do pedido ou procedência parcial do pedido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 46602628). Ausência de preparo, ante a apresentação do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 46602638).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste tanto no questionamento acerca do cabimento de desconto do valor da compensação oferecido pela empresa aérea no valor final alegado como prejuízo material sofrido pela passageira quanto na alteração do valor da condenação referente à reparação aos danos morais sofridos pela Recorrente. Em contrarrazões, a Recorrida impugnou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; alegou que a Recorrente não comprovou nem que os itens relacionados na petição inicial estavam em sua bagagem extraviada e nem seus valores bem como não demonstrou a ocorrência ou dimensão de suposto dano moral praticado pela Recorrida.
5. Ao caso concreto, aplicam-se as normas autônomas instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que Recorrente e Recorrida se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, previstos nos art. 2o e art. 3o do CDC. É incontroverso o extravio definitivo da bagagem da autora. O extravio definitivo de bagagem, em viagem de ida (Brasília/Cuiabá), representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. As frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, a privação de uso dos seus pertences durante todo o período da viagem (lua de mel), a necessidade de ir às compras em cidade desconhecida, a aquisição forçada de bens de uso pessoal e com isso a perda de tempo em passeios etc., extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação tanto do prejuízo material sofrido quanto pelos danos morais suportados.
6. Da sentença proferida, constata-se que o valor de R$ 3.765,79 referente à perda material alegado pela passageira foi considerado dentro dos limites da razoabilidade para ressarcimento do prejuízo que a Recorrente sofreu com o extravio de sua bagagem. É possível asseverar que a alegação acerca dos valores dos bens extraviados, danificados e adquiridos pela parte Recorrente de fato mostra-se condizente com sua condição social, com o objetivo da viagem e estão dentro da razoabilidade. Observa-se que o Juízo de origem considerou que a compensação oferecida pela empresa aérea teria sido aceita pela Requerente. Porém, verifica-se da leitura da contestação apresentada aos autos que a Recorrente não aceitou a oferta financeira oferecida pela empresa Requerida/Recorrida, o que torna o abatimento do valor na referida reparação indevido, devendo a sentença sofrer reparação apenas nesse ponto para fixar o dano material no valor de R$ 3.765,79.
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
8. Ficam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Retire-se o sigilo dos ID. 48781325; ID. 48781326; ID. 48781327; ID. 48781328.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.765,79 a título de danos materiais à Requerente, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de Recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.